Tribunal: TJMT
Processo: 1039949-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039949-44.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RIACHO DOCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 02.437.828/0001-37 (JUIZO RECORRENTE), RODOLFO ISPER FAVARETTO - CPF: 326.831.788-08 (ADVOGADO), BRUNA ISPER FAVARETTO - CPF: 326.831.158-06 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), RIACHO DOCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 02.437.828/0001-37 (RECORRIDO), RODOLFO ISPER FAVARETTO - CPF: 326.831.788-08 (ADVOGADO), BRUNA ISPER FAVARETTO - CPF: 326.831.158-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – NÃO OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Nos termos do artigo 2o, da Portaria 389/2015/SEMA, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento.

2.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

3.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por RIACHO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. contra alegado atribuído ao SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, concedeu a segurança para determinar que
“
a autoridade coatora proceda à análise/decisão do CAR MT82757/2017, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de responder por crime de desobediência
”.

Decorreu o prazo sem interposição de recurso de quaisquer das partes (Id. 72173472).

Autos remetidos para remessa necessária em razão do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 76277966, opina pela ratificação da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022